Tribunal: TJES
Processo: 5019836-35.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019836-35.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BARROS

IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES. INDISPONIBILIDADE PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Henrique Barros contra decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000106-60.2024.8.08.0021, indeferiu pedido de restituição do veículo Hyundai HB20, placa RBC-0G95, apreendido em operação policial que investiga crimes de tentativa de homicídio, roubo e associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição do veículo ao impetrante antes da conclusão da instrução penal, considerando: (i) a alegação de que não há provas da utilização do bem na prática criminosa; (ii) a inexistência de risco à persecução penal com a devolução do automóvel; e (iii) a suposta comprovação da propriedade do bem pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão do veículo decorreu de sua suposta utilização pelos réus para transporte da vítima e fuga após os crimes, conferindo-lhe relevância como elemento de prova na instrução criminal.

4. O direito de propriedade não é absoluto e deve ser ponderado em face das necessidades da persecução penal, nos termos do artigo 91, II, do Código Penal.

5. A documentação apresentada pelo impetrante não demonstra, de forma inequívoca, sua propriedade no momento da apreensão, circunstância que impede a caracterização de direito líquido e certo.

6. A manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe para resguardar a integridade da investigação e evitar prejuízo à instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A apreensão de veículo utilizado na prática de crimes pode ser mantida até a conclusão da instrução criminal, caso sua restituição possa comprometer a persecução penal.”

2. “A alegação de propriedade do bem, desacompanhada de comprovação inequívoca de titularidade no momento da apreensão, não configura direito líquido e certo passível de amparo por mandado de segurança.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXIX

CPP, arts. 118, 133-A

CP, art. 91, II

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RMS 67.862/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/08/2021.

TJES, MS nº 0002345-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 15/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a segurança
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5019836-35.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE BARROS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
PAULO HENRIQUE BARROS
em razão decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação penal nº 0000106-60.2024.8.08.0021, a qual indeferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai HB20, placa RBC-0G95.

O impetrante alega, em síntese, ser o legítimo proprietário do bem, tendo o emprestado a um dos réus antes dos fatos investigados, e sustenta que não há provas de que o automóvel tenha sido utilizado na prática de crimes.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a imediata restituição do veículo Hyundai HB20, placa RBC-0G95, que foi apreendido no contexto da ação penal nº 0000106-60.2024.8.08.0021.

Decisão no evento Id 11611331, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações no evento Id 11663014.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 11687285, opinando pela denegação da segurança.

Pois bem.

Consta dos autos que o veículo Hyundai HB20, placa RBC-0G95, foi apreendido em 07 de fevereiro de 2024, durante operação policial que apurava crimes de tentativa de homicídio, roubo e associação criminosa, atribuídos aos réus Carlos dos Santos Ferreira, Lucas Costa Lemos e Ronni da Silva Rocha. De acordo com os relatos, o veículo teria sido utilizado no contexto dos crimes, tanto no transporte dos envolvidos como na fuga após os atos delituosos, sendo apreendido por sua relevância como elemento de prova para a instrução do processo.

Inicialmente, cumpre destacar que procedi à análise minuciosa dos autos e não identifiquei razões que justifiquem a modificação do entendimento jurídico manifestado anteriormente, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais."

No presente caso, os elementos colhidos indicam que o veículo foi utilizado pelos réus no contexto da prática criminosa, notadamente no transporte da vítima e na tentativa de fuga após os fatos.

Os documentos apresentados pelo impetrante, datados de setembro de 2024, não são suficientes para comprovar sua titularidade na data dos fatos, ocorridos em fevereiro de 2024, o que gera dúvidas sobre a propriedade do bem no momento da apreensão.

Ademais, há evidências de que o veículo foi instrumento relevante para a execução dos crimes descritos na denúncia, caracterizando sua pertinência como prova material na instrução processual, inviabilizando sua liberação neste momento.

Nesse contexto, é importante destacar que, embora o direito de propriedade seja garantido constitucionalmente, não possui caráter absoluto, devendo ceder frente as necessidades do processo penal. A restituição do veículo antes da conclusão da ação penal representaria risco à integridade da instrução criminal, podendo prejudicar a apuração dos fatos.

Além disso, a alegação de que o impetrante desconhecia o uso ilícito do veículo não afasta sua apreensão, tendo em vista que o bem em questão está vinculado diretamente ao delito e pode ser objeto de eventual perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

Por fim, o pedido de nomeação como depositário fiel não se mostra adequado ao caso, pois o risco de deterioração do bem não prevalece sobre sua relevância como prova. A utilização do veículo pela autoridade policial está devidamente autorizada e fundamentada, observando-se os preceitos do artigo 133-A do Código de Processo Penal.

Assim, à Luz de tais considerações,
DENEGO A SEGURANÇA ALMEJADA
.

É como voto.

07